Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, CAPUT, DO CPC. ART. 827, § 1o, DO CPC. PRAZO DE TRÊS DIAS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. INOCORRENTE. FALTA DE ACESSO AO PJE. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 829, caput, do CPC determina que, na execução de título extrajudicial, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, e o art. 827, § 1o do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios à metade caso o executado efetue o pagamento integral na dívida no referido prazo.

2. O pagamento apenas do principal da dívida dentro do prazo legal, com pagamento posterior da correção monetária, juros, multa, honorários advocatícios de 5%, não autoriza a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 827, § 1o do CPC.

3. A alegação de ausência de acesso ao sistema deve ser devidamente comprovada, não bastando para isso a juntada de recorte de captura de tela do PJe sem indicação de data e de eventual inacessibilidade do sistema.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.